Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Auto Posto Alencar Ltda. contra a decisão desta Relatoria que deu provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargado para reformar a decisão agravada e afastar a intempestividade de seu apelo, admitindo-o (ID no 26899629). 2. Nas razões de ID no 268912069, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa por não mencionar suposto erro grosseiro do embargado ao protocolar seu apelo diretamente na segunda instância, ao contrário do que determina o Código de Processo Civil. 3. Defende que, tendo em vista o erro grosseiro do embargado, seu apelo não deve ser conhecido por manifesta intempestividade. 4. O embargado não apresentou contrarrazões (ID no 27545793). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A decisão foi clara ao considerar a interposição do apelo pelo embargado diretamente na Segunda Instância como mero erro material, principalmente diante da sua interposição tempestiva. 10. Destaco que a decisão de ID no 24684490 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do recurso. Prazo atendido pelo ora embargado. 11. Todos os atores do processo, inclusive o Magistrado, devem observar os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 6o), em detrimento da adoção de posicionamento extremamente formalista, sob pena de tornar a prestação jurisdicional estéril, ao não alcançar seu fim último, de pacificação social. 12. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 13. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 14. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO